Tribunal: TJBA
Processo: 8027989-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027989-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. ASTREINTES.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por LIMIAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos reajustes anuais aplicados entre os anos de 2016 e 2025 em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, substituindo-os provisoriamente pelos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares, bem como determinou a emissão de novos boletos para pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a regularidade dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, a impossibilidade de aplicação dos índices da ANS aos planos coletivos, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a necessidade de dilação probatória e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de controle judicial dos reajustes aplicados em plano de saúde coletivo empresarial; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; (iii) a legitimidade da aplicação provisória dos índices da ANS como parâmetro moderador; e (iv) a adequação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de assistência suplementar à saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive os contratos coletivos empresariais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ressalvadas apenas as entidades de autogestão. A natureza coletiva do contrato não afasta a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional dos beneficiários perante a operadora do plano de saúde.

4.

Os reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares não são ilegais em si mesmos, mas exigem demonstração técnica clara, objetiva e auditável da efetiva necessidade atuarial dos percentuais aplicados. Compete exclusivamente à operadora comprovar a regularidade dos índices adotados, diante da hipossuficiência informacional do consumidor e do dever de informação previsto no CDC.

5.

No caso concreto, a operadora limitou-se a alegações genéricas acerca da elevação dos custos médico-hospitalares, sem apresentar documentação técnico-atuarial individualizada apta a justificar os reajustes acumulados superiores a 500% ao longo do período questionado, circunstância que evidencia a probabilidade do direito invocado pelas consumidoras.

6.

A utilização provisória dos índices divulgados pela ANS para planos individuais não implica alteração definitiva da natureza jurídica do contrato coletivo, constituindo medida prudencial e reversível destinada a conter possível abusividade até a adequada instrução probatória do feito principal.

7.

O perigo de dano encontra-se configurado diante do risco concreto de inviabilização financeira da manutenção do contrato de assistência médica pelas agravadas, com potencial comprometimento do direito fundamental à saúde e à vida, enquanto eventual prejuízo da operadora revela-se reversível e economicamente suportável.

8.

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 mostra-se adequada e proporcional ao porte econômico da operadora, devendo, contudo, ser ajustada quanto à periodicidade, passando a incidir mensalmente, em razão da natureza periódica da obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Os contratos de plano de saúde coletivo empresarial submetem-se ao controle judicial de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. A validade do reajuste por sinistralidade depende da demonstração técnica transparente e auditável da necessidade atuarial do aumento.

3. A ausência de comprovação técnica idônea autoriza, em sede de tutela provisória, a aplicação dos índices da ANS como parâmetro moderador provisório.

4. A multa cominatória deve guardar compatibilidade com a natureza periódica da obrigação principal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 84, §3º; CC, art. 422; CPC, arts. 300, 537 e 77, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJBA, AI nº 8023076-28.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 20/10/2025; TJBA, AI nº 8042468-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8027989-19.2026.8.05.0000
,
figurando como agravante o

BRADESCO SAÚDE S/A

e como partes agravadas

LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA